Tribunal: TJPA
Processo: 0000626-17.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000626-17.2015.8.14.0070

APELANTE: HUGO SILVA DE AZEVEDO, JOSE BRUNO DA SILVA, ODIMAR CARVALHO DE VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0000626-17.2015.814.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: HUGO SILVA DE AZEVEDO

APELANTE: JOSÉ BRUNO DA SILVA

APELANTE: ODIMAR CARVALHO DE VASCONCELOS

ADVOGADO: ÂNGELO JOSÉ L. RODRIGUES – OAB/PA 6.908

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargad
ora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000626-17.2015.814.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: HUGO SILVA DE AZEVEDO

APELANTE: JOSÉ BRUNO DA SILVA

APELANTE: ODIMAR CARVALHO DE VASCONCELOS

ADVOGADO: ÂNGELO JOSÉ L. RODRIGUES – OAB/PA 6.908

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
HUGO SILVA DE AZEVEDO, JOSE BRUNO DA SILVA e ODIMAR CARVALHO DE VASCONCELOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3° Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, à pena de 7 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4328441 p. 3/6), que em 08/02/2015 por volta das 03:30 horas, os apelantes surpreenderam as vítimas, Lucas Peixoto Rodrigues, Felipe de Jesus do Santos Oliveira e Dayvison Higor dos Passos Lima ao chegar em um carro (Voyage de cor vermelha, Placa: NXD 1587) anunciando assalto, devidamente munidos de arma de fogo e agindo por meio de violência e grave ameaça, tendo-lhes sido subtraídos aparelhos celulares e uma chave de moto.

As vítimas acionaram a polícia militar a qual logrou êxito em prender os denunciados, quando estes trafegavam no veículo citado.

No interior do carro foram encontrados os pertences das vítimas além de uma arma de fogo e assim, foi dado voz de prisão aos mesmos que em seguida foram encaminhados à Delegacia de Polícia para procedimento de estilo.

Por tais condutas, Hugo, José e Odimar foram denunciados como incursos nos tipos previstos no art. 157, § 2º, inciso I e II, todos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4328456 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4328463 p. 1/13) pugnando por suas absolvições em razão das negativas de autoria e da insuficiência de provas, requerendo subsidiariamente a redução da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4328464 p. 1/3).

Nesta instância, em parecer (ID nº 4328516 p. 1/4), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas

Os apelantes pugnam pelas suas absolvições em razão das negativas de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio dos documentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apresentação e Apreensão de objeto.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos produzidos em sede policial e confirmados em Juízo pelos militares que prenderam os apelantes em flagrante,
Emerson Romildo da Silva Rocha, Robson Rodrigues Lobato e Sidnei José Gonçalves Negrão
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ademais, em sede policial as vítimas,
Lucas Peixoto Rodrigues, Felipe de Jesus do Santos Oliveira e Dayvison Higor dos Passos Lima,
reconheceram o veículo bem como os apelantes e a arma, conforme depoimentos prestados no ID nº 4328518 p. 6-8.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, torna a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, principalmente por terem sido os apelantes reconhecidos pelas vítimas.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pelo que mantenho a condenação imposta.

2.

Da Dosimetria

Pela análise da sentença, ao crime de ROUBO previsto no Art. 157, §2º, I e II do Código Penal, verifica-se que o Magistrado de 1º grau fixou apenamento aos recorrentes

nos mesmos termos:

“(...)

É inegável que o réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal
; o réu não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois se aproveitou de um momento de desatenção das vítimas, uma vez que o
modus operandi
demonstrou audácia dos acusados
; as vítimas recuperaram seus bens; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há agravantes e atenuantes a serem levadas em consideração nesta fase da dosimetria.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem causas especiais de aumento, previstas no §2º, I e II do art. 157, Código Penal, pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), e
fixo a pena em definitivo em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

(...)”

Percebe-se que o Juízo de origem

considerou como negativa
culpabilidade, motivação e as circunstâncias do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PR
OVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/12/2021